Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710775-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANE TAVARES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Maryane Tavares de Souza contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 14313572, págs. 1-4). Como consequência, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, a apelante não providenciou o recolhimento do preparo. Na análise dos pressupostos objetivos do recurso, a recorrente foi intimada para apresentar documentos atualizados que comprovassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID no 14371513, págs. 1-2. Em resposta, apresentou a manifestação de ID no 14717118, na qual aduz, em suma, que “No caso dos autos, a gratuidade de justiça foi deferida à Apelante em Primeiro Grau de Jurisdição, notadamente através da declaração de hipossuficiência de renda e documentos que instruíram a exordial” Esclareceu, ainda, que não há notícias de nenhuma modificação significativa nos rendimentos da apelante, pugnando pela manutenção da gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância. É o necessário. Decido. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1183186, 07039998420198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 5/3/2020, às 17:10 horas]. No caso dos autos, a apelante, apesar de regularmente intimada, não apresentou documentos atualizados comprobatórios da alegada hipossuficiência de renda, restringindo-se a reafirmar que faz jus ao benefício pelo fato de ter sido deferido na Primeira Instância, conforme declaração firmada e o comprovante de rendimento que instruiu a inicial, o qual demonstra que no mês de setembro de 2019 recebia a quantia bruta de R$ 7.434,74 (ID no 14311656, pág. 3). A declaração com o intuito de obter o benefício excepcional da gratuidade de justiça possui apenas presunção relativa de veracidade, que pode ser mitigada por outros elementos de prova presentes nos autos: “APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. SEM COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EMPRÉSTIMOS. INSUFICIÊNCIA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. REVOGAÇÃO. 1. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento possui presunção relativa, podendo ser desconstituída se ausentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Acresça-se a isso o disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal ao salientar que somente os que comprovarem insuficiência de recursos serão assistidos juridicamente e gratuitamente pelo Estado. [...] 3. Deve ser concedida gratuidade de justiça à parte que aufere altos rendimentos somente se houver comprovação, no caso concreto, de despesas periódicas extraordinárias, a exemplo de gastos provenientes de caso fortuito ou força maior. 4. É caso de revogação do benefício da justiça gratuita se ausentes os pressupostos legais para a sua manutenção, consoante art. 99, § 2o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1163428, 07060397020188070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [ grifado na transcrição]. Ademais, não se pode confundir os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestar assistência jurídica a quem dela necessita, no exercício da sua autonomia funcional, com os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. Por essas razões, considerando os elementos que consta nos autos e que não foram apresentados documentos atualizados para corroborar a alegada hipossuficiência de renda, revogo o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação da apelante, Maryane Tavares de Souza, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro